Tribunal: TJBA
Processo: 8005307-25.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005307-25.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO QUARTEZANE PIOL Advogado(s): RAQUEL PEREIRA SANTOS CISOTTO BASTOS APELADO: HELIO DA SILVA MORAIS Advogado(s):DELDI FERREIRA COSTA, DELDI HENRIQUE OLIVEIRA COSTA, CLAUDIA AMORIM DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. ART. 337 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PROVAS COLHIDAS QUE PODEM SER UTILIZADAS NA AÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROVA EMPRESTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no art. 337 do CPC, não sendo necessária a coincidência absoluta de todos os litisconsortes, bastando que o núcleo essencial das partes seja idêntico. A ausência de citação válida no processo anterior não impede o reconhecimento da litispendência, conforme o art. 485, § 3º, do CPC, podendo ser reconhecida a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. As provas colhidas no presente processo, inclusive as oriundas da audiência de justificação, podem ser aproveitadas na ação anterior, conforme o princípio da prova emprestada, assegurando-se a celeridade e economia processual. Recurso desprovido, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005307-25.2021.8.05.0201, em que figuram como apelante LUCIANO QUARTEZANE PIOL e como apelada HELIO DA SILVA MORAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .